Tribunal: STF
Processo: HC 188887
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas e corrupção ativa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 581.595, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 13.05.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 333 do Código Penal e no art. 33 da Lei 11.343/06. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da prisão em flagrante. Para tanto, afirma que “não existiu flagrante, uma vez que não houve apreensão de drogas (…), estando o paciente preso há 67 dias, SOMENTE, pelo depoimento dos policiais militares”. Além disso, “o paciente não fora submetido a audiência de custodia, nem presencial e tão pouco por videoconferência, flagrante inobservância do Código de Processo Penal e recente inovação legislativa introduzia pela lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime)”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Sustenta, ainda, que “as provas substitutivas, extração de dados celular; interceptação telefônica e/ou depoimentos testemunhais, por mais segura e cristalina que seja, não tem o condão de fazer prova da materialidade do tráfico de drogas, pois não atestam a existência do entorpecente, porquanto sua probabilidade torna-se imprescindível para ratificar se trata-se de substância de uso proscrito sem a qual o crime se perfectibiliza. No caso em tela, é incontroverso que não houve apreensão de drogas e, por consequência lógica, não foi submetido a exame toxicológico para confirmar que se tratava de substancia proscrita, capaz de causar dependência física e/ou psíquica”.
    6. Quanto ao crime de corrupção ativa, a parte impetrante afirma que “não existe nenhum elemento robusto a fim de quantificar as alegações dos agentes públicos (policiais militares). Ademais, fica claro que os policiais arguiram a Corrupção ativa, a fim de não ver-se-á frustrado a abordagem, que por sua vez, pendurou por mais de 5 (cinco) horas, momento em que os acusados FORAM TORTURADOS”.
    7. Além disso, a defesa sustenta a nulidade do interrogatório do acionante. Isto porque, no ato do interrogatório, o paciente “alegou que possuía advogado e queria depor na frente do seu patrono, tal como queria que fosse comunicado a sua família sobre o ato da sua prisão”. Contudo, “em nenhum momento a autoridade policial entrou em contato com os patronos do acusado a fim dos patronos acompanharem o interrogatório, inclusive colocou no interrogatório que ‘ao ser interrogado na presença de advogado (...)’. Todavia, (…) NÃO CONSTA ASSINATURA DO PATRONO UMA VEZ QUE, O MESMO NÃO ESTAVA PRESENTE, devendo ser invalidado tal ato”.
    8. Por fim, a defesa ressalta que “[o] Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação 62/2020, orientado os tribunais e juízes a reverem a necessidade de manutenção da prisão preventiva aos indivíduos que cometeram crime sem violência ou grave ameaça. Frisa-se ainda que o crime cometido NÃO POSSUA VIOLÊNCIA, NEM GRAVE AMEAÇA, tendo como bem jurídico tutelado a SAÚDE PÚBLICA, sem falar que não existe prova MATERIAL. Dessa forma, torna-se desarrazoado colocar um cidadão que foi recentemente preso, sem violência ou grave ameaça, em convívio com outros encancerados”.
    9. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. “Por fim, caso entenda que não deve ser adotada as posições jurisprudenciais e demais fundamentações supramencionadas, requer que seja realizada a distinção entre os casos, conforme artigo 315, § 2º, e artigo 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, incluídos pela lei n. 13.964/2019, bem como artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, transportado por analogia, conforme artigo 3º do Código de Processo Penal”.
    10. A Presidência do Supremo Tribunal Federal, durante o período do recesso forense, solicitou informações ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA “a respeito do quanto alegado na inicial da impetração, (...) em especial quanto à condição de saúde do paciente, considerando a Recomendação nº 62 do CNJ”.
    11. Após o Juízo de origem prestar as informações solicitadas, a parte impetrante, por meio da Petição nº 85638/2020, sustentou que:
    “(...) o respeitável douto Juiz de Origem, não esclareceu e não prestou as devidas informações, conforme solicitado por Vossa Excelência no despacho retro. 
    2. Assim, não falou sobre o flagrante sem apreensão de drogas, (ausência de materialidade), bem como não informou o motivo da não realização de audiência de custodia, em total dissonância com os dispositivos legais já enfrentados na exordial.
    3. Ato Continuo, não expôs os motivos ‘concretos’ da segregação cautelar do paciente, tão pouco informou a condição de saúde, cf resolução nº 62 do CNJ.
    4. Ressalta-se também, que não esclareceu o ‘cerceamento de defesa’, onde consta um documento público, lavrado por autoridade competente, com informações equivocadas e mitigação do direito constitucional do preso. 
    5. Outrossim, se manteve inerte, quanto a necessária e indispensável provação do parquet ou da autoridade policial para decretação da prisão preventiva, vez que, a lei 13.964/2019 (Lei Anticrime) vedou a possibilidade de decretação ‘ex officio”.
    12. A defesa reiterou “o pedido da medida liminar, para que o paciente seja posto em liberdade, através da expedição do competente alvará de soltura”. Subsidiariamente, pleiteou “o deferimento da prisão domiciliar”.
    13. Decido.
    14. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    15. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    16.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    17. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/BA e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    18. Não bastasse isso, o entendimento da Primeira Turma do STF é no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante.
    19. Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin.
    20. Ademais, o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    21. Por fim, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, “as circunstâncias adjacentes ao evento criminoso traz indícios suficientes de que os indiciados pertencem à facção/organização criminosa de âmbito interestadual e que se dedicam à narcotraficância de alto poder econômico, pois segundo os policiais, teriam tentado suborná-los com altas cifras e carros de luxo”. Além disso, o paciente “responde pelo crime de receptação na Comarca de Ipiau/BA, a indicar seus vínculos mais estreitos com a criminalidade”.
    22. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator